Tribunal: TJDFT
Processo: 0041782-71.2007.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO (STF, SÚMULA 150). AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO. ATOS NORMATIVOS EDITADOS À MARGEM DA REGULAÇÃO LEGAL. FALECIMENTO DA DEVEDORA. INÉRCIA DA CREDORA EM PROMOVER A SUCESSÃO PROCESSUAL. DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA. DECURSO DO PRAZO. INTIMAÇÃO. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a regulação legal, a execução será extinta quando (i) indeferida a inicial, (ii) satisfeita a obrigação, (iii) o executado obtém, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, (iv) o exequente renúncia ao crédito, (v) se implementa a prescrição intercorrente (CPC, art. 924), ou, ainda, quando qualificado o abandono no formato legal ante a aplicação subsidiária do procedimento inerente ao processo de conhecimento (CPC, art. 771, parágrafo único), não se inscrevendo a ausência de bens penhoráveis da titularidade do executado como fato apto a induzir à ausência de pressuposto processual e ensejar a extinção da pretensão executória.
2. A caracterização da prescrição intercorrente, o que é indicado pela própria nomeação jurídica que lhe fora conferida, tem como pressuposto a preexistência de processo judicial que tenha como objeto a cobrança do crédito e no curso do qual o prazo prescricional tenha sido interrompido, voltando, contudo, a fluir após o evento interruptivo, donde deflui que deriva do reinício da contagem do prazo extintivo após ter sido interrompido, descerrando que, havendo o fluxo do executivo sido suspenso e, na sequência, retomado por impulsionamento da credora após o interregno prescricional, não lhe sobejando lastro executório para satisfação do crédito executado, deve ser reconhecido o implemento da prescrição da pretensão executiva.
3. Consoante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Incidente de Assunção de Competência, no REsp n. 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo Código de Processo Civil de 1973, na hipótese em que o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do artigo 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002, contando-se o interstício respectivo do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo, do transcurso de 1 (um) ano da determinação de arquivamento - em aplicação analógica do artigo 40, § 2o, da Lei no 6.830/1980, devendo, em respeito ao princípio do contraditório, a parte credora ser intimada para que se manifeste sobre eventual causa impeditiva à incidência da prescrição.
4. Nos termos dos artigos 33 e 59 da Lei n. 7.357/85 (Lei do Cheque), a pretensão executiva para recebimento de cheque não pago prescreve em 6 (seis) meses, contados do fim do prazo para apresentação, donde deflui que, decorrido esse interregno após o termo final do prazo de 01 (um) ano desde a determinação de arquivamento dos autos, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, notadamente se a credora, instada a fazê-lo, não procedera à substituição processual diante do falecimento da devedora, cingindo-se a adotar medidas desprovidas de efetividade e permanecendo quando instada a dar prosseguimento ao executivo e manifestar-se acerca da ocorrência do fato.
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.